Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM. CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que indeferiu a petição inicial, por considerar que a parte não comprovou o cumprimento de sua parte na obrigação. Em suas razões, argumenta que a nota promissória é título de crédito autônomo, sem vinculação a contrato de prestação de serviço. Pede a reforma da sentença, para que a execução tenha continuidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49238865). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A nota promissória é título extrajudicial autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a informação acerca da entrega da mercadoria objeto do contrato. Portanto, para a propositura da ação basta a apresentação da nota promissória, não sendo necessário comprovar a entrega do produto em razão da abstração própria dos títulos cambiais. Ou seja, a ausência de comprovação de entrega da mercadoria é irrelevante para a propositura da presente ação executória e não conduz ao indeferimento da petição inicial. Neste sentido, confira-se entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1729874, 07037385020238070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1733242, 07032380220238070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1733938, 07047822520238070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Em reforço, a exigência de tal comprovação equivale à eliminação da basilar regra do direito cambiário - a autonomia cambiária - tornando o título de crédito mero documento representativo de uma obrigação pecuniária. É o texto literal do artigo 887, do CC, que afirma cristalinamente o contrário: "o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei".
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.